Tribunal: TJDFT
Processo: 0712596-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITO DE FABRICAÇÃO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. PESQUISA POR ENTIDADE NÃO OFICIAL. INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DO PRODUTO. ILÍCITO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL.

1. Em ação de reparação de danos materiais e morais relacionada a defeito de fabricação de veículo automotor, não é suficiente a existência de pesquisa por entidade não oficial para indicar suposta falta de segurança do automóvel. Ainda mais, quando há no processo documentos demonstrando que o veículo comercializado obteve certificados de adequação à legislação de trânsito emitidos pelo DETRAN (órgão oficial), antes de sua comercialização.

2. O adquirente do veículo não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de conduta negligente do fabricante/fornecedor do produto quanto a questão relacionada a falta de segurança do veículo comercializado (art. 373, inciso I, do CPC).

3. Não há que se falar em compensação por danos materiais e morais, se ausentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.

4. Recurso conhecido e improvido.